Tribunal: STF
Processo: AI 731444
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGALIDADE. NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia
   decidida à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do
   STF.
3.      Nos termos da Súmula n. 636 do STF, não cabe recurso
   extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, se houver
   necessidade de rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.